Tribunal: TJDFT
Processo: 0702192-87.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0702192-87.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: BRUCE DOMINGUES DE PAULA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL SA em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Décima Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0736531-40.2021.8.07.0001, rejeitou a impugnação apresentada pelo agravante e liberou os valores depositados para quitação do débito. Decisão de ID 43270378 não conheceu do recurso, inconformado o agravante interpôs Agravo Interno no ID 43987589. Considerando que o feito principal fora sentenciado, devidamente intimado sobre o interesse processual, o agravante não se manifestou conforme certidão de ID 45411624. É o relatório. DECIDO. Desta forma, mostra-se configurada a perda superveniente do objeto do presente recurso. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do presente recurso, em virtude da perda superveniente do objeto, e, por conseguinte, de interesse recursal, nos termos do artigo 932 do CPC. Preclusa esta decisão, à Secretaria para arquivamento dos autos com as cautelas de praxe. Brasília, DF, 4 de abril de 2023 16:47:52. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador